Tribunal: TJES
Processo: 5000257-86.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-86.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMANTA APARECIDA DE AZEVEDO SCHWANZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000257-86.2025.8.08.0026

ORIGEM: Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: SAMANTA APARECIDA DE AZEVEDO SCHWANZ

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-ES. CANCELAMENTO DE CNH. INFRAÇÃO GRAVE COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

(1). A parte autora ajuizou ação em face do DETRAN/ES, objetivando a anulação do ato administrativo que cancelou sua Permissão para Dirigir, em razão de infração classificada como grave durante o período probatório. A sentença julgou os pedidos improcedentes, com fundamento no artigo 148, § 3º e 4º, do CTB, que dispõe que a CNH definitiva somente será concedida ao condutor que não cometer infração grave, gravíssima ou reincidir em média durante o período probatório.

(2) Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em que pugna pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais. Alega em suas razões, a inaplicabilidade automática artigo 148, § 3º, do CTB e o necessária observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da sanção administrativa (art. 5º, LIV e LV, CF).

(3).Pois bem, entendo que a sentença não merece reforma. A parte Requerente não discute a autoria e materialidade da infração de trânsito, reconhecendo tacitamente ter cometido tanto a infração CZ00093932 (ID 16549745) no período de vigência da CNH provisória. É evidente que as penalidades só podem ser impostas pela autoridade de trânsito após o esgotamento da instância administrativa e a consolidação da pontuação das infrações no renach, na forma do artigo 290, § único do Código de Trânsito Brasileiro.

(4) No caso concreto a parte requerente cometeu infração considerada gravíssima, de modo que entendo inexistir viabilidade para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade cogitados, devido ao grau de reprimenda legislativa para os motoristas infratores em hipóteses similares.

(5) Outrossim, verifico do acervo probatório dos autos que não comprovou o Requerente, conforme lhe competia nos termos do artigo 373, I do CPC, qualquer irregularidade no cancelamento de sua permissão de dirigir, de modo a ensejar eventual nulidade.

(6) Este é o entendimento jurisprudencial:
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS, DEVENDO SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA QUE NÃO IMPEDEM A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE PENALIDADES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO, POSTO QUE A EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA É MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EM REFORÇO, NESTE SENTIDO: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 148, § 3º, DO CTB. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE DURANTE O PRAZO NUO DA PERMISSÃO. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR MESMO APÓS A CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. (...) 1. De acordo com o artigo 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, a concessão da licença definitiva para dirigir somente se opera se, no período de um ano após a expedição da CNH provisória, não se constatar a prática de nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração de natureza média. 2. Conforme preceitua o art. 263, § 1º do CTB, constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento . Neste sentido, ainda que emitida a CNH definitiva da Apelante, resta plenamente possível seu cancelamento, nos termos do dispositivo supracitado, tendo em vista a prática de infração grave que impossibilitaria sua expedição. (...) 8. Recurso desprovido. (TJES,Classe: Apelação, 024151377702, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 28/05/2018)

(7). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)